Tribunal: TJDFT
Processo: 0742022-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ARTIGO 42 DO CPC. CLÁUSULA CONTRATUAL. PREVISÃO DAS OBRIGAÇÕES. ERRO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. Consoante artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, para que haja restituição em dobro, é necessária a demonstração da cobrança indevida, efetivo pagamento pelo consumidor e a ausência de engano justificável. Conforme decidido pelo STJ, a incidência da dobra legal independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito. (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP n. 1.413.542–RS).
3. Na hipótese, o contrato de compra e venda de imóvel previa que era obrigação da compradora o pagamento dos impostos, tributos, despesas e taxas condominiais, desde a assinatura do contrato. Assim, por haver expressa previsão contratual, não cabe a restituição em dobro do IPTU e taxas condominiais, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o erro justificável da recorrida, elemento de causalidade que evidencia sua boa-fé objetiva na cobrança, já que, em tese, seria válida a cláusula contratual até o seu afastamento por decisão judicial.
4. Ausente ato ilícito praticado pela parte ré/apelada, não cabe indenização por dano moral.
5. Recurso conhecido e não provido.